Tribunal: TJDFT
Processo: 0715656-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (DETRAN). SUCESSÃO DE COMPRAS E VENDAS DO AUTOMÓVEL. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. FURTO / ROUBO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL (ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL). DEVER DA SEGURADORA EM PROCEDER AO REGISTRO DA TITULARIDADE OU À BAIXA DO REGISTRO (ART. 126 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DA SEGURADORA.
1. Verificado que a “ratio decidendi” do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (art. 1.226 do Código Civil) e, tratando-se de veículos automotores, preceitua ainda o Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 123, inc. I, §1o, e 134, que incumbe a comunicação da venda e, para o novo adquirente, a transferência para si, perante as autoridades administrativas de trânsito (Detran).
3. O dever de comunicar ao Detran a transferência de propriedade do automóvel incumbe tanto ao novo quanto ao antigo proprietário do veículo, mas apenas ao novo proprietário cabe proceder à mudança do registro da titularidade do bem junto ao órgão de trânsito.
4. No caso, houve sucessão de transferências do veículo, porém, a seguradora é a última titular. O título de propriedade decorre do pagamento da indenização ao segurado, com sua consequente sub-rogação nos direitos deste (art. 786 do Código Civil). Então, é dela o dever de regularizar a titularidade do automóvel perante o Detran.
5. A seguradora pagou a indenização ao segurado, de modo que o veículo foi considerado irrecuperável, incidindo, na espécie, o art. 126 do CTB, com a imposição do dever de proceder à baixa do registro.
6. Não há necessidade de se aguardar até que o veículo seja (eventualmente) localizado para que a seguradora proceda à transferência de titularidade, até porque ela, munida de todos os documentos necessários - ou dos meios necessários para consegui-los -, poderá requerer ao Detran a baixa do registro do veículo.
7. Apelos conhecidos. Apelo do autor parcialmente provido. Negado provimento ao recurso da ré. Honorários recursais aplicados.